Tribunal: TJPA
Processo: 0810899-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810899-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: EVILA ADRIANA NOGUEIRA LEAL

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Waldemir Santos Melo em favor de EVILA ADRIANA NOGUEIRA LEAL, presa preventivamente pela suposta prática dos delitos de lesão corporal gravíssima e denunciação caluniosa (CP, arts. 129, §1º, IV e 339). Sustentou-se a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade e de justa causa, especialmente considerando que a medida foi decretada três meses após o fato, sem ocorrência de fatos novos no período. O pedido liminar foi deferido e, no julgamento do mérito, a ordem foi confirmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP para justificar a prisão preventiva da paciente; (ii) analisar se há contemporaneidade entre a medida prisional e a necessidade de sua decretação, conforme exigido pelo art. 312, §2º do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justa causa, como requisito para a prisão preventiva, exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; no caso, os elementos colhidos nos autos não permitem afirmar com segurança a autoria delitiva da paciente, havendo dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à iniciativa das agressões.

A exigência de contemporaneidade, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, impõe a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida cautelar; inexistindo fatos supervenientes entre a prática do crime e a decretação da prisão, resta ausente o
periculum libertatis
que legitimaria a medida.

A demora de aproximadamente três meses entre o fato delituoso e a decretação da prisão, sem qualquer conduta posterior da paciente que evidencie risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, demonstra a ausência de contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva exige demonstração concreta de justa causa e contemporaneidade, nos termos do art. 312 e §2º do CPP.

A ausência de fatos novos ou contemporâneos entre o delito e a decretação da prisão afasta a legalidade da medida cautelar.

Não configurada a justa causa, impõe-se a revogação da prisão preventiva como garantia do direito de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, caput e §2º, 313, I, e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 610493/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 20.04.2021, DJe 18.08.2021; STJ, HC 661801/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
e pela
concessão
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

48ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada no período de 05 a 07 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Waldemir Santos Melo em favor da paciente EVILA ADRIANA NOGUEIRA LEAL, presa preventivamente nos autos do inquérito policial nº 0800048-65.2025.8.14.1979 (sistema PJE), onde são apurados os delitos de lesão corporal gravíssima e denunciação caluniosa, previstos no art. 129, §2º, IV e art. 339, ambos do CP/40.

Em suas razões (
Num. 27259289
), o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva da paciente, pois não estariam preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, assim como não haveria justa causa para a medida restritiva, eis que em verdade a paciente teria sido vítima e não agressora no caso apurado. Ademais, defende a ausência de contemporaneidade na medida, pois o delito ocorreu em 23.02.2025 e a prisão somente se efetivou em 25.05.2025. Sendo assim, requereu liminarmente a soltura da paciente e, no mérito, a revogação da prisão preventiva.

Em decisão de
Num. 27296256 - Pág. 1/4, concedi a ordem liminar, para determinar a imediata soltura da paciente, pois de fato sua prisão,
a priori,
ofenderia o disposto no art. 313, inciso I do CPP.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 27449990, juntando a íntegra dos autos de inquérito policial sob o Num. 27449991/ Num. 27449997 - Pág. 11.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 27516800.

Eis o resumo dos fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito – Alegação de não preenchimento dos requisitos do art. 312 e de afronta ao art. 313, I ambos do CPP.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Pois bem. O Impetrante aponta duas causas de ilegalidade na prisão preventiva da paciente. A primeira seria a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, dentre os quais a justa causa, e ainda a ausência de contemporaneidade da medida, pois a prisão preventiva teria sido decretada muito depois da prática do delito.

Em relação aos requisitos do art. 312 do CPP, ainda que se considere o laudo de Num. 27449993 - Pág. 2 como laudo apto a indicar a possível capitulação do delito no art. 129, §2º, inciso IV do CP/40, entendo que os autos carecem de justa causa para manter a paciente presa preventivamente, sendo a justa causa também um dos requisitos para decretação da prisão preventiva, pois o dispositivo legal expressamente condiciona a decretação da medida à existência de “
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

Entendo que, na atual fase processual, ainda resta dúbio quem iniciou as agressões. O vídeo de Num. 27259294 somente mostra a luta corporal quando já em andamento e demonstra o total descontrole das duas partes e não se tem notícias de que a acusada tenha empregado outras investidas contra a vítima antes ou depois do delito ora apurado.

No que diz respeito à contemporaneidade da medida, a Lei n. 13.964/19, conhecida por Pacote Anticrime, introduziu normativamente a exigência de contemporaneidade da medida prisional, para legitimá-la, consoante disposto no atual art. 312, §2º do CPP, que enuncia:
“A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.”.

Todavia, tal contemporaneidade não deve ser entendida como o vínculo temporal entre o fato penal e a decisão, mas sim entre o surgimento da causa ensejadora do
periculum libertatis
e a decisão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consignado que a contemporaneidade há de se estabelecer entre os “fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar” (STJ - HC: 610493 DF 2020/0227164-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2021; STJ - HC: 661801 SP 2021/0121867-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).

Sendo assim, frisa-se que a contemporaneidade
não é entre o fato penal e a prisão, mas sim entre o nascimento da necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e a decisão
.

Dito isso, ressalto que o delito ocorreu no dia
23.02.2025,
à 01:20 hora.

A autoridade somente representou pela prisão preventiva da paciente em
04.04.2025
, ao relatar o inquérito policial, conforme documento de Num. 27449993 - Pág. 18/25.

O órgão ministerial somente representou pela prisão preventiva da paciente em
12.04.2025
(Num. 27449993 - Pág. 38/42).

A decisão que decretou a medida prisional data de
22.05.2025
(Num. 27449993 - Pág. 44/53).

Como se observa da análise dos autos, não ocorreu qualquer fato novo entre o início das investigações e a data da decretação da prisão preventiva, que justifique que o
periculum libertatis
somente tenha aparecido aproximadamente 03 (três) meses após o crime. As investigações seguiram curso sem qualquer nova ação da paciente que indique eventual risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tampouco risco à ordem econômica. Entendo, diante de tal contexto, que realmente falta contemporaneidade à medida, havendo ofensa ao disposto no art. 312, §2º do CPP.

Destarte, realmente a medida prisional mostrou-se ilegal, uma vez que não há justa causa configurada para aplicação do disposto no art. 312 do CPP, assim como não há contemporaneidade entre a prisão da paciente e o cometimento do delito, sem que tenha surgimento do
periculum libertatis
em momento posterior, razão porque entendo pela revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela confirmação da liminar, para conceder a ordem e revogar a prisão preventiva da paciente
EVILA ADRIANA NOGUEIRA LEAL
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 07 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/08/2025